Tribunal: TJMT
Processo: 1010906-79.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1010906-79.2019.8.11.0003
APELANTE: ASSURANT SEGURADORA S.A., ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
APELADO: EVA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS, ASSURANT SEGURADORA S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Em observância à certidão com ID n°. 57343962 e ao disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC c/c art. 73 do RITJ/MT, determino a intimação da Seguradora apelante para comprovar a realização tempestiva do preparo ou providenciá-lo em dobro, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator